Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16081084 – p.2-10, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de JOÃO BATISTA DE SOUSA, JOÃO CARLOS GALETI, JOÃO SÃO PEDRO DE SOUZA, JOAQUIM CLENILTON DOS SANTOS RODRIGUES, JOILMA GOMES SOARES, JOÃO DE OLIVEIRA COSTA, JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, JONATAS EMERSON COSTA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS referente à RPV n. 0022955-63.2017.8.07.0000. Ao ID 16884760, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originou a RPV no 0022955-63.2017.8.07.0000, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, ainda, a nova intimação do executado eis que a o documento de ID 16081083 - Pág. 2 não comprova o pagamento da RPV no 0718398-75.2016.8.07.0016. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a JOÃO BATISTA DE SOUSA, JOÃO CARLOS GALETI, JOÃO SÃO PEDRO DE SOUZA, JOAQUIM CLENILTON DOS SANTOS RODRIGUES, JOILMA GOMES SOARES, JOÃO DE OLIVEIRA COSTA, JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, JONATAS EMERSON COSTA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Por outro lado, intime-se o DF para se manifestar sobre o alegado pelo exequente no item “b” da petição de ID 16884760. I. Brasília, 17 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador